Tribunal: STF
Processo: ADI 7578
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADMISSÃO DE AMICUS CURIAE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 7º, § 2º, DA LEI N. 9.868/1999. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.



    Relatório



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual indeferi o ingresso do Sindicato dos Policiais Civis de Londrina e Região na ação como amicus curiae. Tem-se na decisão embargada:



    “1. Sindicato das Classes Policiais do Estado do Paraná – SINCLAPOL e Sindicato dos Policiais Civis de Londrina e região – SINDIPOL requereram ingresso neste processo como amici curiae 
(e-docs. 12 e 17). 



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.130, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se:



    ‘A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 – que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae – tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional (DJe 2.2.2011). Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei 
n. 9.868/1999, ‘o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades’ (DJe 2.2.2011). Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, ‘o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades’. 



    3. O Sindicato dos Policiais Civis de Londrina e região afirma haver ‘pertinência temática entre a questão de fundo debatida nos autos – parâmetros para progressão funcional de policiais civis do Estado do Paraná na LC 259/2023 – e as atribuições institucionais da postulante – defesa dos Policiais Civis –, com a devida representatividade daquele que pleiteia a atuação em tal condição’ 
(fl. 2, e-doc. 12). Sustenta que os ‘requisitos legais, que autorizam sua habilitação/intervenção no julgamento da presente ADI, são plenamente atendidos pela entidade sindical ora postulante’ (fl. 2, 
e-doc. 12). Requer ‘seja admitido na qualidade de amicus curiae nos termos dos artigos 138 e 937, IX, CPC e art. 124, parágrafo único, do RISTF, passando a ostentar a qualidade de parte processual no feito, com o direito à apresentação de pareceres jurídicos e de sustentar oralmente sua posição quanto ao caso’ (fl. 2, edoc. 17). 



    4. O Sindicato das Classes Policiais do Estado do Paraná – SINCLAPOL afirma-se ‘uma organização constituída sob o regime dos sindicatos representantes da classe trabalhadora, o qual tem por finalidade precípua a defesa, a organização, a representação, a coordenação, a proteção dos direitos individuais e coletivos dos policiais de base da Polícia Civil do Estado do Paraná (vide inteiro teor do Estatuto Social em anexo)’ (fl. 3, e-doc. 17). Defende ser ‘indiscutível a sua expressiva representatividade frente ao tema discutido nos autos, destacando-se que a complexidade fática e jurídica da questão abordada seguramente recomenda que as suas contribuições sejam apreciadas por esta Corte’ (fl. 3, e-doc. 17). Alega a pretensão de ‘atuar como um instrumento de legitimação das decisões tomadas por esta Suprema Corte, através da democratização pluralizadora, tendo em vista a relevância da presente ação aos direitos da classe da Polícia Civil do Estado do Paraná, uma vez que a Lei Complementar, objeto da presente ação, trata sobre a reestruturação das carreiras da Polícia Civil do Estado do Paraná’ (fl. 3, e-doc. 17). Pede, ‘com base nos artigos 138 e 937, IX, do Código de Processo Civil, bem como pelo art. 124, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o deferimento do requerimento para habilitação do Requerente, na figura de amicus curiaena presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, conferindo, assim, o direito de apresentar pareceres jurídicos e de sustentar oralmente sua posição acerca da questão em análise’ (fl. 4, e-doc. 17).



    5. Na espécie, a presente ação direta tem por objeto o inciso II do art. 3º, art. 10, § 3º do art. 39, os incisos II, III e IV do art. 61, § 4º do art. 64, art. 76, art. 77, § 2º do art. 78, art. 79, § 3º do art. 82 e art. 89 da Lei Complementar n. 259, de 21.7.2023, do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação das carreiras da Polícia Civil do Estado do Paraná. Alega a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis que a norma impugnada teria ofendido a Constituição da República quanto aos princípios da isonomia e da igualdade de tratamento, ao violar o caput e os incisos I, XXXIII, LVII do art. 5º, o inciso VI do art. 7º, o caput, os incisos II, XV e o § 13 do art. 37, o 
§ 3º do art. 39 e o § 3º do art. 41 da Constituição República. 



    6. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre a norma impugnada e os objetivos estatutários, estando representados por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, admito o ingresso do Sindicato das Classes Policiais do Estado do Paraná na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004). Quanto ao Sindicato dos Policiais Civis de Londrina e região, seus interesses estão devidamente representados no processo pelo Sindicato das Classes Policiais do Estado do Paraná. 



    7. Pelo exposto, defiro o requerimento apresentado pelo Sindicato das Classes Policiais do Estado do Paraná para ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade e indefiro o ingresso do Sindicato dos Policiais Civis de Londrina e região no processo, na condição de amici curiae”.



    2. O embargante sustenta estar configurada omissão na decisão, acentuando ser necessária “fundamentação completada, pois houve má compreensão acerca das atribuições desse Sindicato, e deixou de debruçar sobre alcance de atuação do embargante, padecendo o v. acórdão de omissão, cujo remédio processual para saná-la são os Embargos de Declaração” (fl. 2, 
e-doc. 37). 



    Ressalta que “os interesses DO SINDIPOL não estão albergados pela atuação do SINCLAPOL. Conforme consta no Estatuto Social anexo à seq. 14 desta ação, o SINDIPOL foi fundado em 09.12.1988, sendo o segundo sindicato dos policiais civis a ser fundado no Brasil, perdendo em longevidade apenas ao sindicato dos policiais civis do Distrito Federal, ou seja, antecedendo a existência do SINCLAPOL” (fl. 3, e-doc. 37). 



    Afirma que “a atuação deste sindicato envolve os municípios de: Alvorada do Sul, Apucarana, Arapongas, Assaí, Bela Vista do Paraíso, Bom Sucesso, Borrazópolis, Cafeara, Califórnia, Cambé, Cambira, Centenário do Sul, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Faxinal, Florestópolis, Grandes Rios, Guaraci, Ibiporã, Ivaiporã, Jaguapitã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Jataizinho, Kaloré, Leópolis, Londrina, Lunardelli, Lupionópolis, Mandaguari, Manoel Ribas, Marilândia do Sul, Marumbi, Miraselva, Nova América da Colina, Nova Fátima, Porecatu, Primeiro de Maio, Rancho Alegre, Rio Bom, Rolândia, Rosário do Ivaí, Sabáudia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí, São Sebastião da Amoreira, Sertaneja, Sertanópolis e Uraí, e todos os municípios compreendidos pelas 8ª (Paranavaí), 9ª (Maringá), 12ª (Jacarezinho), 16ª (Campo Mourão), subdivisões Policiais, as quais não há atuação do SINCLAPOL. E outra, os filiados do SINDIPOL não são os mesmos do SINCLAPOL, não havendo, em absoluto, convergência nos interesses de ambos os Sindicatos” (fl. 3, e-doc. 37). 



    Pede seja sanada omissão, admitindo-se o embargante como amicus curiae. 



    Apreciados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Em reiteradas decisões, este Supremo Tribunal assentou a irrecorribilidade da decisão proferida em pedidos de ingresso como amicus curiae. Confiram-se, por exemplo:



    “Observem o disposto no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99. Não cabe recurso contra o ato mediante o qual o relator decide sobre a admissibilidade, ou não, da intervenção de terceiro no processo revelador de ação direta de inconstitucionalidade. O precedente do Tribunal citado não resultou no deslinde de controvérsia sobre a impugnação de que trata a espécie. Lançamento de óptica, à margem das balizas próprias à matéria suscitada, corre à conta de opinião isolada do autor do voto. (…) Surgiria conflito caso fosse negado seguimento ao agravo e, mesmo assim, viesse a submetê-lo ao Plenário. Importa ressaltar que a norma especial da Lei nº 9.868/99 sobrepõe-se ao Regimento Interno. Isso já ficou consignado no que apontei o não cabimento de recurso contra decisão do relator sobre pedido de admissibilidade de terceiro” (ADI n. 3.346-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 12.5.2009).  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITIU AMICUS CURIAE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 7º, § 2º, DA LEI N. 9.868/1999. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE DO EMBARGANTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (...) Além da ilegitimidade de pessoas jurídicas ou físicas concretamente interessadas no julgamento de ação de controle de constitucionalidade, este Supremo Tribunal Federal vem decidindo, reiteradamente, no sentido da irrecorribilidade da decisão proferida em pedidos de ingresso na condição de amicus curiae, conforme se observa nos seguintes julgados: (…) 3. Pelo exposto, sendo irrecorrível a decisão admissão ou inadmissão de amicus curiae, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882/1999 c/c art. 7º, § 2º, da Lei 
n. 9.868/1999” (ADPF n. 216-ED, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.2.2013).  



    Assim também as decisões monocráticas proferidas na ADI n. 4.403, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.5.2010, e na ADPF 
n. 205, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.2.2011.



     



    4. O embargante apresenta, entre as finalidades estatuárias, “representar perante as autoridades administrativas e judiciárias a defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos associados, inclusive as que versem sobre serviço extraordinário, hora extra, acordo coletivo de trabalho, adicional noturno, RETEP,  adicional de insalubridade, gratificação por serviço de carceragem, aplicação do denominado, índice neutro de ‘inflação oficial nos vencimentos, auxílio transporte e alimentação entre outros’ e ‘colaborar com o Estado,  como órgão técnico e consultivo, no estudo dos problemas que se relacionem com a categoria profissional” (fl. 3, e-doc.14).  



    O Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná – SINCLAPOL tem, entre suas finalidades, “representar judicial e extrajudicialmente os interesses coletivos e individuais de seus sindicalizados”, “fiscalizar as condições de trabalho no âmbito da Polícia Civil no Estado e promover a sua melhoria através de sugestões, reivindicações e denúncias”, “atuar junto aos órgãos e autoridades competentes para solucionar as reivindicações da categoria” e “elaborar estudos, firmar acordos e convênios no âmbito Municipal, Estadual e Federal, para realização de pesquisas e outras atividades inerentes à segurança pública e ao sindicalismo” (fl. 2, e-doc. 19).    



    Observa-se que os interesses do embargante estão devidamente representados no processo pelo Sindicato das Classes Policiais do Estado do Paraná.  



    5. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999 (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Recebo a petição como memorial, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999.



 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora